Tribunal: TJES
Processo: 0004449-75.2011.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004449-75.2011.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ROBERTO BATISTA PEREIRA e outros (2)
APELADO: MARIA FIGUEIREDO DA ROCHA e outros (6)
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. VALOR COM BASE SALÁRIO-MÍNIMO. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54, STJ. DANO MORAL. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LIMITADA AO VALOR DEFINIDO NA APÓLICE. RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR ROBERTO BATISTA PEREIRA E OUTRO, DESPROVIDO. 1.
A
pesar de não existir estimativa de receita da referida produção, restou comprovada atividade econômica exercida pela família, vítima do acidente, razão pela qual, como bem decidiu o magistrado de origem, os lucros cessantes devem ser fixados com base no salário-mínimo vigente à época do acidente, pelo tempo que a família permaneceu sem trabalhar.
2.
O
termo inicial dos lucros cessantes é da data do efetivo prejuízo, conforme
Súmula 54, do STJ.
A propósito, o art. 398, do CC, dispõe que,
“nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”
.
3.

os fatos narrados e comprovados nos autos
são capazes de ensejar compensação por danos morais para todas as vítimas do evento danoso, e não somente para as que residiam no local.
4.

Dispõe o art. 757, do CC, que,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
.
5.

O contrato de seguro firmado entre
a seguradora
e o causador do dano
previu, para danos morais, a cobertura global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse passo, havendo o referido limite, a sentença deve ser reformada tão somente para limitar a condenação da seguradora, relativamente aos danos morais, ao valor definido no contrato.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Mapfre Seguros Gerais, bem como conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Roberto Batista Pereira e outro, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004449-75.2011.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA FIGUEIREDO DA ROCHA, CLEUDIA BARBOSA ROCHA, LAUDENIR BARBOSA, LAUDENILSON BARBOSA DE SOUZA, LAUDOMIRO BARBOSA SOBRINHO, LAUDIMAR BARBOSA DE SOUSA, LAUDEIR BARBOSA DE SOUSA

Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
Advogados do(a) APELANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A, LILIANY ABREU DE SOUZA - ES15559-A
APELADO: ROBERTO BATISTA PEREIRA, ANDERSON PEREIRA DA SILVA, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Advogado do(a) APELADO: GILSON SOARES CEZAR - ES8569
Advogado do(a) APELADO: GILSON SOARES CEZAR - ES8569
Advogado do(a) APELADO: LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - ES15134-A

VOTO

Ao que se vê dos autos, Maria Figueiredo da Rocha, Cleudia Barbosa de Souza, Laudenir Barbosa e Laudenilson Barbosa de Souza ajuizaram ação de reparação de danos contra Roberto Batista Pereira, Anderson Pereira da Silva e Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A alegando, em suma, que na data de 10/02/2011 foram surpreendidos
por um
caminhão Ford Cargo 2422 6x2, Placa 9623, ocasião em que o veículo, desgovernado, invadiu a residência dos autores, os quais ficaram sob os escombros, provocando-lhes um enorme susto, sérios problemas de saúde e comprometendo a sobrevivência da família.

Narraram que, desde o dia do evento danoso, a fonte de renda da família conta com apenas a aposentadoria da primeira requerente, além de estarem morando
em uma casa em ruínas, sem dignidade, que sequer possui banheiro, além de terem que dividir o espaço com ratos e baratas.

A
pós regular tramitação do feito, sobreveio sentença julgando
procedente s o s pedido s inicia is
, nos seguintes termos:

[...] CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais emergentes sofridos, cujo montante é de R$ 83.139,82, o qual deverá ser atualizado com base na SELIC, desde o evento danoso, qual seja, a data do acidente – 10/02/2011.

CONDENAR os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização pelos danos materiais por lucros cessantes no valor de 24 salários-mínimos vigente à época do acidente, o qual deverá ser atualizado, com base na SELIC, desde o evento danoso.

CONDENAR, ainda, os Requeridos, solidariamente, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor, sobre o qual deverá incidir correção monetária desde o arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% desde o evento danoso.

Pois bem. Analisarei os recursos de forma conjunta.

Quantos aos lucros cessantes, os requerentes, ora apelados, afirmaram que, antes d
o evento danoso
, percebiam uma renda mensal de aproximadamente R$ 4.000,00 (quatro mil reais) decorren
te da produção de queijos, que era realizada n
o local do acidente. Os dois carros que eram utilizados para transporte dos queijos também foram destruídos, inclusive.

Q
uando da avaliação econômica de fls. 668/671, realizada por oficial de justiça, constatou-se que havia produção de queijo na residência e que a família vendia o produto na região. Além disso, a prova testemunhal foi unânime ao afirmar que a família produzia queijo e, em decorrência do acidente, ficaram sem realizar a produção por um tempo, já que o maquinário e os congeladores foram destruídos (fls. 814/816).

Com efeito, apesar de não existir estimativa de receita da referida produção, restou comprovada atividade econômica exercida pela família, vítima do acidente, razão pela qual, como bem decidiu o magistrado de origem, os lucros cessantes devem ser fixados com base no salário-mínimo vigente à época do acidente, pelo tempo que a família permaneceu sem trabalhar.

Em relação ao termo inicial dos lucros cessantes, o apelante
Mapfre Seguros Gerais
defende que
deve ser da data do trânsito em julgado da decisão que reconhecer a responsabilidade do seu segurado.

No entanto,
a pretensão recursal não merece ser acolhida, eis que o termo inicial dos lucros cessantes é da data do efetivo prejuízo, conforme
Súmula 54, do STJ.
A propósito, o art. 398, do CC, dispõe que,
“nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.”
.

Os apelantes
Roberto Batista Pereira e outro
sustentam, ainda, que não cabe a condenação
em dano moral em favor da Cleudia Barbosa dos Santos, tendo em vista que ela estava de passagem pela residência da mãe quando o fato ocorreu.

C
ontudo, os fatos narrados e comprovados nos autos
são capazes de ensejar compensação por danos morais para todas as vítimas do evento danoso, e não somente para as que residiam no local.

P
or fim, necessário analisar os limites da responsabilidade da seguradora quando aos danos morais.

Dispõe o art. 757, do CC, que,
“pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”
.

O contrato de seguro firmado entre
a seguradora
e o causador do dano previu, para danos morais, a cobertura global de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Nesse passo, havendo o referido limite, a sentença deve ser reformada tão somente para limitar a condenação da seguradora, relativamente aos danos morais, ao valor definido no contrato.

Pelas razões expostas, conheço, conheço do recurso interposto por
Mapfre Seguros Gerais
e lhe dou parcial provimento, apenas para limitar a sua condenação, relativamente aos danos morais, ao valor previsto no contrato. Por outro lado, conheço do recurso interposto por
Roberto Batista Pereira e outro,
mas lhe nego provimento.

Em razão do desprovimento do recurso interposto por Roberto Batista Pereira e outro, majoro os honorários advocatícios, na parte que lhes cabe, para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 04/07/2023:

Profiro voto para acompanhar o E. Desembargador Relator.